Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.o 1010240-66.2016.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: NILZA FELIX DA SILVA
VISTO.
Inicialmente consigno que não foi possível o acesso ao processo, em virtude de bloqueio e erro ocasionado pela atualização ocorrida no PJE. De modo que, somente após expediente concluído por SDM ao Setor de Informática do TJMT é que anomalia foi solucionada, possibilitando o acesso aos autos. (N.o da solicitação:238032 - Ticket: 561260 e N.o da solicitação: 235791 - Ticket: id 556068).
Pois bem.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação distribuído a esta Relatora, por sorteio, no órgão julgador da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Contudo o “Malote Digital” juntado ao id. 47962961 indica a prevenção com o “Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1001695-33.2016.8.11.0000”, distribuído à 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, na relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal (id. 47962961 - Pág. 1/5).
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do artigo 80, § 1°, do RITJMT.
Às providencias.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora